Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra a sentença (id 31369041 e id 31369058) proferida pela Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação de cumprimento de sentença proposta contra Braz Sercundo da Silva Filho, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III e art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante informa que é beneficiário de gratuidade judiciária e requer a sua manutenção na esfera recursal (id 31369112). Verifica-se da análise dos autos que o apelante formulou requerimento de gratuidade de justiça em petição inicial (id 31368127). O Juízo de Primeiro Grau intimou-o para comprovar a miserabilidade jurídica ou promover o recolhimento das custas processuais (id 31368133) e, em sua manifestação, o apelante comprovou o devido recolhimento do preparo e requereu o prosseguimento do feito (id 31368135). Não houve, portanto, deferimento do requerimento e o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. O apelante renova o pedido em sede recursal, mas procedeu ao recolhimento do preparo da apelação (id 31369113 e 31369114). Da leitura das contrarrazões, constata-se que o apelado também requer o deferimento da justiça gratuita (id 31369128). Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se acerca 1) de eventual preclusão lógica em relação à concessão da gratuidade de justiça requerida, em razão do recolhimento do preparo recursal; 2) de eventual inovação recursal quanto ao argumento de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e 3) das preliminares de necessidade de recolhimento do preparo recursal e de ausência de dialeticidade recursal suscitadas pelo apelado em contrarrazões (id 31369129), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se ainda o apelado para, no prazo de cinco (5) dias, 1) comprovar, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento, ante a inadequação da via eleita, dos pedidos de imediato desbloqueio dos valores constritos via sistema oficial e de condenação do apelante ao pagamento de indenização ao apelado no valor da condenação imposta no cumprimento de sentença (R$ 38.575,08), em virtude dos prejuízos provocados pelo ajuizamento da demanda e interposição de recurso de forma protelatória, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator